Tribunal: TJES
Processo: 5009776-32.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA COM O REGIME FIXADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena total de 08 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de homicídio tentado e lesão corporal. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da segregação em unidade prisional incompatível com o regime fixado na sentença e alega excesso de execução, ao argumento de que o paciente já teria cumprido lapso temporal suficiente para progressão ao regime aberto. Requer a transferência para estabelecimento compatível com o regime semiaberto ou a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva, ou da execução provisória da pena, em condições mais gravosas do que o regime semiaberto fixado na sentença configura constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a alegação de excesso de execução decorrente do suposto preenchimento dos requisitos para progressão de regime pode ser examinada na via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus é via adequada para sanar constrangimento ilegal relacionado à manutenção da liberdade de locomoção, nos termos do art. 647 do CPP.

4. A sentença condenatória fixa o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, observando a regra do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

5. Após a orientação firmada pelo STF no Tema 1068 da Repercussão Geral, a manutenção da custódia após condenação pelo Tribunal do Júri deve observar o regime jurídico da execução provisória da pena previsto no art. 492, I, “e”, do CPP.

6. A jurisprudência do STJ admite a coexistência entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a custódia seja compatibilizada com o regime estabelecido na sentença.

7. A manutenção da segregação em regime mais gravoso do que aquele definido na condenação viola a proporcionalidade e configura constrangimento ilegal, impondo a adequação da custódia ao regime semiaberto.

8. A omissão do juízo sentenciante quanto à compatibilização da custódia com o regime fixado caracteriza ilegalidade parcial do ato coator.

9. A discussão acerca do preenchimento dos requisitos para progressão de regime insere-se no âmbito da execução penal e deve ser impugnada por meio do agravo em execução previsto no art. 197 da LEP.

10. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para revisão de matéria própria da execução penal, inexistindo hipótese excepcional que autorize o conhecimento da pretensão relativa ao alegado excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

1. A fixação do regime inicial semiaberto não impede a manutenção da prisão preventiva ou da execução provisória da pena, desde que a custódia seja compatibilizada com o regime estabelecido na sentença.

2. A manutenção da segregação em condições mais gravosas do que o regime prisional fixado na condenação configura constrangimento ilegal.

3. A análise do preenchimento dos requisitos para progressão de regime constitui matéria de execução penal e deve ser impugnada por meio de agravo em execução, não sendo cabível sua apreciação em habeas corpus como sucedâneo recursal.

4. A omissão judicial quanto à adequação da custódia ao regime fixado na sentença autoriza a concessão parcial da ordem para determinar a compatibilização da prisão com o regime imposto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, § 2º, “b”; CPP, arts. 387, § 2º, 492, I, “e”, e 647; LEP, arts. 112, V, e 197.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1068 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no RHC n. 176.846/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023; TJES, HC n. 5006362-26.2026.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, publ. 13.05.2026; TJES, HC n. 5016004-91.2024.8.08.0000, Rel. Des. Adriana Costa de Oliveira, 2ª Câmara Criminal; STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC n. 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.02.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009776-32.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PETERSON LOAN RIBEIRO

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA COM O REGIME FIXADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena total de 08 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de homicídio tentado e lesão corporal. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da segregação em unidade prisional incompatível com o regime fixado na sentença e alega excesso de execução, ao argumento de que o paciente já teria cumprido lapso temporal suficiente para progressão ao regime aberto. Requer a transferência para estabelecimento compatível com o regime semiaberto ou a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva, ou da execução provisória da pena, em condições mais gravosas do que o regime semiaberto fixado na sentença configura constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a alegação de excesso de execução decorrente do suposto preenchimento dos requisitos para progressão de regime pode ser examinada na via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus é via adequada para sanar constrangimento ilegal relacionado à manutenção da liberdade de locomoção, nos termos do art. 647 do CPP.

4. A sentença condenatória fixa o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, observando a regra do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

5. Após a orientação firmada pelo STF no Tema 1068 da Repercussão Geral, a manutenção da custódia após condenação pelo Tribunal do Júri deve observar o regime jurídico da execução provisória da pena previsto no art. 492, I, “e”, do CPP.

6. A jurisprudência do STJ admite a coexistência entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a custódia seja compatibilizada com o regime estabelecido na sentença.

7. A manutenção da segregação em regime mais gravoso do que aquele definido na condenação viola a proporcionalidade e configura constrangimento ilegal, impondo a adequação da custódia ao regime semiaberto.

8. A omissão do juízo sentenciante quanto à compatibilização da custódia com o regime fixado caracteriza ilegalidade parcial do ato coator.

9. A discussão acerca do preenchimento dos requisitos para progressão de regime insere-se no âmbito da execução penal e deve ser impugnada por meio do agravo em execução previsto no art. 197 da LEP.

10. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para revisão de matéria própria da execução penal, inexistindo hipótese excepcional que autorize o conhecimento da pretensão relativa ao alegado excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

1. A fixação do regime inicial semiaberto não impede a manutenção da prisão preventiva ou da execução provisória da pena, desde que a custódia seja compatibilizada com o regime estabelecido na sentença.

2. A manutenção da segregação em condições mais gravosas do que o regime prisional fixado na condenação configura constrangimento ilegal.

3. A análise do preenchimento dos requisitos para progressão de regime constitui matéria de execução penal e deve ser impugnada por meio de agravo em execução, não sendo cabível sua apreciação em habeas corpus como sucedâneo recursal.

4. A omissão judicial quanto à adequação da custódia ao regime fixado na sentença autoriza a concessão parcial da ordem para determinar a compatibilização da prisão com o regime imposto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, § 2º, “b”; CPP, arts. 387, § 2º, 492, I, “e”, e 647; LEP, arts. 112, V, e 197.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1068 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no RHC n. 176.846/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023; TJES, HC n. 5006362-26.2026.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, publ. 13.05.2026; TJES, HC n. 5016004-91.2024.8.08.0000, Rel. Des. Adriana Costa de Oliveira, 2ª Câmara Criminal; STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC n. 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
PETERSON LOAN RIBEIRO
, sob a alegação de constrangimento ilegal supostamente praticado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES,
nos autos da ação penal nº
0014248-32.2021.8.08.0035
.

Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena total de 08 (oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio tentado e lesão corporal.

A tese central da impetração sustenta que (1) o paciente permanece segregado em regime mais gravoso (fechado/unidade prisional provisória) há quase cinco anos, embora a sentença tenha fixado o regime semiaberto com fulcro no art. 387, §2º, do CPP; (2) o paciente está sendo submetido à excesso de execução, uma vez que já cumpriu aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) meses de pena, ultrapassando o lapso de 40% (41 meses) necessário para a progressão ao regime aberto, nos termos do art. 112, V, da LEP.

Pugna, liminarmente, (3) pela transferência imediata para estabelecimento compatível com o regime semiaberto ou (4) pela expedição de alvará de soltura ante o preenchimento dos requisitos para o regime aberto.

Instada a se manifestar, a autoridade apontada como coatora prestou informações no ID
19805874
.

Decisão deferindo parcialmente o pedido liminar no ID .

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID
20058134
opinando pelo conhecimento parcial da impetração e, na parte conhecida, pela concessão parcial da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
PETERSON LOAN RIBEIRO
, sob a alegação de constrangimento ilegal supostamente praticado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES,
nos autos da ação penal nº 0014248-32.2021.8.08.0035.

Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena total de 08 (oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio tentado e lesão corporal.

A tese central da impetração sustenta que (1) o paciente permanece segregado em regime mais gravoso (fechado/unidade prisional provisória) há quase cinco anos, embora a sentença tenha fixado o regime semiaberto com fulcro no art. 387, §2º, do CPP; (2) o paciente está sendo submetido à excesso de execução, uma vez que já cumpriu aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) meses de pena, ultrapassando o lapso de 40% (41 meses) necessário para a progressão ao regime aberto, nos termos do art. 112, V, da LEP.

Pugna, liminarmente, (3) pela transferência imediata para estabelecimento compatível com o regime semiaberto ou (4) pela expedição de alvará de soltura ante o preenchimento dos requisitos para o regime aberto.

Após detida análise, verifico a ocorrência de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela via do habeas corpus, nos moldes previstos pelo art. 647 do CPP.

Consoante já dito, infere-se da sentença condenatória que o paciente foi condenado à pena total de 08 (oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão a ser cumprida no regime semiaberto, de acordo com a regra geral prevista no art. 33, §2º, ‘b’, do CP.

A referida sentença condenatória consignou que, “
Em obediência à soberania da decisão do Colendo Conselho de Sentença, diante do quantum da pena, ratifico o decreto da custódia preventiva do réu
”.

Consoante pontuei na decisão que deferiu parcialmente a liminar, verifiquei pequena atecnia,
neste ponto,
tendo em vista que após o entendimento firmado pelo
STF no Tema 1068 de Repercussão Geral
, a Magistrada deveria decretar a execução provisória da pena, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP.

Do mesmo modo, o ato coator foi omisso quanto à possibilidade de compatibilização da segregação cautelar com o regime semiaberto aplicado na sentença.

Neste ponto, segundo a jurisprudência do c. STJ, “
Não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado, cabendo à defesa do paciente requerer ao juízo competente a execução provisória da pena, adequando-se a custódia preventiva ao regime aplicado em sentença
.” (STJ - AgRg no RHC n. 176.846/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023).

O entendimento exposto, capitaneado pelo c. STJ, é trilhado por este Colegiado, conforme se verifica em recentíssimo Acórdão (publicado em 13/05/2026) que decidiu no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PARCIALMENTE CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES que, nos autos de ação penal, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade após condenação à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, sob o fundamento da presença dos requisitos da prisão preventiva. A defesa sustenta violação ao princípio da presunção de inocência e requer a concessão do direito de recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa do direito de recorrer em liberdade, após condenação em regime semiaberto, configura constrangimento ilegal por violação à presunção de inocência; (ii) estabelecer se a prisão preventiva deve ser revogada ou apenas compatibilizada com o regime semiaberto fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus é via adequada para sanar constrangimento ilegal decorrente de decisão que mantém prisão preventiva sem fundamentação idônea, nos termos do art. 647 do CPP.

4. A fixação do regime semiaberto, aliada à valoração favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e à aplicação da pena mínima, exige coerência entre a execução provisória da custódia e o regime estabelecido na sentença.

5. O precedente do STF (HC 136385/SC) invocado pela autoridade coatora não se aplica ao caso, pois tratou de situação diversa, na qual se reconheceu constrangimento ilegal para abrandamento do regime, não servindo como fundamento para manutenção da prisão em regime mais gravoso.

6.
A jurisprudência do STJ admite a compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto, desde que haja adequação da custódia ao regime imposto, não sendo automática a concessão do direito de recorrer em liberdade.

7. A manutenção da prisão preventiva em condições mais gravosas do que o regime semiaberto configura violação ao princípio da proporcionalidade, impondo a necessidade de ajuste da segregação cautelar.

8. A negativa pura e simples do direito de recorrer em liberdade, sem análise da adequação da custódia ao regime fixado, caracteriza ilegalidade parcial do ato coator.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento: 1. A fixação do regime semiaberto não impede a manutenção da prisão preventiva, desde que esta seja devidamente fundamentada. 2. A custódia cautelar deve ser compatibilizada com o regime prisional fixado na sentença, sob pena de ilegalidade. 3. A manutenção da prisão em regime mais gravoso do que o estabelecido na condenação viola o princípio da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 33, §2º, “b”, e 59; CPP, art. 647.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 136385/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/08/2018; STJ, AgRg no RHC 176.846/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 29/05/2023; TJES, HC 50127129820248080000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 15/10/2024. (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 5006362-26.2026.8.08.0000, Relator.: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal;

publicado em 13/05/2026).

Dessa forma, a liminar parcialmente deferida deverá ser ratificada para que a prisão preventiva a que se encontra submetido o paciente seja compatibilizada com o regime semiaberto aplicado na sentença, providência que já foi executada pela autoridade coatora, consoante se infere das informações já prestadas.

Por outro lado, a tese de excesso de execução não comporta conhecimento, tendo em vista que o tema se relaciona com o suposto preenchimento de requisitos para a concessão de progressão de regime, matéria que desafia recurso de agravo de execução, não se prestando a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal.

No mesmo sentido, consoante a jurisprudência desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO DA SAÍDA TEMPORÁRIA . SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. I . CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, que revogou o benefício da saída temporária do paciente até a realização de novo exame criminológico, com prazo de 60 dias para sua confecção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Habeas Corpus pode ser utilizado como substitutivo do agravo em execução; (ii) avaliar se há manifesta ilegalidade na decisão que condicionou a saída temporária à realização de novo exame criminológico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O Habeas Corpus não é substitutivo de agravo de execução,
sendo cabível agravo de execução (art . 197 da LEP) contra decisões proferidas no curso da execução penal. 4. A jurisprudência do STJ e STF pacificou que o uso desmedido do Habeas Corpus como sucedâneo recursal deve ser evitado, salvo quando houver flagrante ilegalidade. 5 . Não se verifica, no caso concreto, manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, considerando que o prazo estipulado para novo exame criminológico está devidamente fundamentado nas circunstâncias do cumprimento da pena. 6. A decisão questionada foi baseada em elementos concretos, como a sugestão da comissão técnica de novo exame criminológico em 06 meses, não se configurando constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido não conhecido. Tese de julgamento: 1. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substitutivo do agravo de execução penal previsto no art . 197 da LEP, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A decisão que condiciona a saída temporária à realização de novo exame criminológico, com prazo determinado, não caracteriza constrangimento ilegal quando fundamentada em elementos concretos do processo de execução penal. Dispositivos relevantes citados: LEP, art . 197. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min . Antônio Saldanha Palheiro, J. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 711 .127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 22 .02.2022; TJES, HC nº 5008321-03.2024.8 .08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, J . 20.08.2024. (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50160049120248080000, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal).

Por fim, ressalto que o parecer ministerial opinou no mesmo sentido.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente impetração para
DEFERIR PARCIALMENTE A ORDEM,
ratificando a liminar parcialmente concedida no sentido de compatibilizar a prisão preventiva (e/ou execução provisória da pena) com o regime semiaberto aplicado na sentença.

Oficie-se ao Juízo coator com cópia deste Acórdão.

É como voto.